Tribunal: TJSP
Processo: 1069869-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização e reintegração de posse. Imóvel objeto de dação em pagamento. Sentença de improcedência. Apelo recursal. Autor foi o responsável pelo não cumprimento do negócio jurídico. Posse justa. Responsabilidade do apelante pelas despesas do bem até o efetivo pagamento da dívida. Questão já analisada em outro processo. Alteração da coisa julgada é vedada pelo ordenamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização e reintegração de posse. Imóvel objeto de dação em pagamento. Sentença de improcedência. Apelo recursal. Autor foi o responsável pelo não cumprimento do negócio jurídico. Posse justa. Responsabilidade do apelante pelas despesas do bem até o efetivo pagamento da dívida. Questão já analisada em outro processo. Alteração da coisa julgada é vedada pelo ordenamento jurídico. Ré tem direito à percepção dos frutos, não havendo que se falar em indenização pelos alugueis. Pedido de condenação em litigância de má-fé realizado em contrarrazões indeferido. Conduta não se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios. Majoracão. Aplicação do disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.